Tribunal: TJSP
Processo: 1007634-45.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Autora que adquire pacote turístico para viagem com destino a Recife e Porto de Galinhas, no Pernambuco. Cancelamento com devolução através de fatura do cartão de crédito. Reclamação decorrente da ausência de estorno dentro do prazo estipulado pela própria demandada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços. Turismo. Autora que adquire pacote turístico para viagem com destino a Recife e Porto de Galinhas, no Pernambuco. Cancelamento com devolução através de fatura do cartão de crédito. Reclamação decorrente da ausência de estorno dentro do prazo estipulado pela própria demandada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Patrona da autora, que pugna pela fixação da honorária considerando o mínimo previsto na Tabela da Ordem dos Advogados. EXAME: arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade em R$ 1.000,00 representa quantia satisfatória, que remunera condignamente a Advogada, tendo em vista os parâmetros previstos no artigo 85, §§2o e 8o, da Lei Processual, considerando ainda a baixa complexidade da causa. Os valores da Tabela editada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados representam meras recomendações que não vinculam o julgador. Verbas sucumbenciais corretamente aplicadas. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*